Tribunal: TJES
Processo: 5005717-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETRANSGER - EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DESCARGAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: RAFAEL SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005717-13.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

ETRANSGER - EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DESCARGAS LTDA.

RECORRIDO:

RAFAEL SILVA DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. RECORRENTE QUE NÃO FOI DILIGENTE AO MUDAR DE FAIXA. COLISÃO. PRESENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
QUANTUM
REDUZIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RAFAEL SILVA DOS SANTOS

em face de
ETRANSGER - EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DESCARGAS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que o motorista do veículo da empresa requerida foi imprudente, no momento de mudança de faixa em rodovia, uma vez que não observou que o veículo da parte requerida seguia na via da direita, causando acidente, que acarretou danos materiais para o autor, bem como, danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 31.537,76 (Trinta e um mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (Índice da CGJES), desde o evento danoso. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES), desde a presente data.

Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se, a parte requerida, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10%, na forma do artigo 523 do CPC.

Irresignado com a sentença ID n° 6256584, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de prova pericial, no mérito, alega que a culpa do acidente foi recorrido e por isso não há falar em indenização por dano material e moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Em relação à preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, também não merece acolhimento, uma vez que nos Juizados Especiais só há o pagamento das custas e honorários pelo recorrente vencido.

Adentro ao mérito.

Inicialmente, em relação à culpa do acidente, entendo que a sentença não merece modificação, por ser inconcusso pela narrativa do recorrente a sua culpa ao mudar de faixa sem as cautelas necessárias. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

“... a via é constituída de duas faixas, sendo uma a esquerda e outra a direita. Com isso, cada veículo deve seguir na sua própria faixa, atentando-se que, caso queira realizar a manobra de mudança de faixa, deve observar se pode realizar, sem que cause colisão no veículo que segue pela outra faixa. Portanto, analisando o acidente, observo que não deve prosperar a alegação de ultrapassagem, pela direita, pelo veículo da parte autora. Na verdade, o motorista da parte requerida não observou, no momento da mudança de faixa esquerda para a faixa da direita, que o veículo da parte autora estava seguindo pela faixa da direita, sendo, desta forma, a requerida, quem causou o acidente. O fato do veículo da requerida sinalizar, para seguir para a faixa da direita, não lhe dá o direito de, imediatamente, seguir para a outra faixa. Primeiro, o veículo da parte requerida deveria observar se sua manobra não causaria a colisão. Havendo a colisão, certamente que o motorista do veículo da parte requerida foi imprudente, realizando manobra, sem observar que o veículo da parte autora seguia pela faixa da direita. Resta-nos a análise dos danos alegados.”

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação em relação aos danos materiais, isso porque, embora o recorrido apresente nos autos 2 orçamentos nos valores de R$31.537,76 e R$39.337,76, este realizou o reparo do veículo no valor de R$7.650,00 (ID nº 6256450), e embora alegue que este reparo foi apenas do necessário, não traz aos autos o que o referido reparo não consertou no veículo, dado que pelas fotos trazidas do veículo após o conserto não é possível notar pendências (ID nº 6256438, págs. 4 e 5). Ademais, alega o recorrido que o motor do veículo sofreu danos devido a batida, contudo, em todos os orçamentos apresentados em nenhum foi orçado este para reparo.

Desse modo, como o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o que foi consertado pelo reparo no valor de R$7.650,00, nem mesmo trouxe aos autos, orçamentos realizados após o referido conserto para demonstrar o que ainda falta consertar, entendo que o valor da indenização por dano material deve ser reduzido para R$7.919,32, que se refere ao valor do conserto mais o valor do farol de milha (R$269,32), que foi comprado pelo recorrido, conforme nota fiscal de ID nº 6256447.

Em contrapartida, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$10.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para REDUZIR o valor da indenização por dano material para o
quantum
de R$7.919,32 (sete mil e novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), com atualização monetária conforme sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)